Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORA INTERDITADA JUDICIALMENTE. INCAPAZ. LEI N. 9.099/1995. LEI N. 12.153/2009. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IRDR. DISTINGUISHING. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por autora representada por sua curadora contra o DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÔNICAS LTDA e o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, visando à manutenção da internação hospitalar pelo tempo clinicamente necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de parte autora interditada judicialmente afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, impondo o processamento e julgamento do processo pela Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora da ação foi declarada absolutamente incapaz por sentença judicial, sendo nomeada curadora para representá-la, o que atrai a incidência da vedação contida no artigo 8o, caput, da Lei no 9.099/1995.
4. A Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995 (art. 27), razão pela qual permanece a vedação à presença de incapazes como partes nos Juizados Fazendários.
5. A interpretação sistemática e teleológica do microssistema dos Juizados Especiais impõe a proteção especial dos interesses dos incapazes, não se podendo afastar tal garantia sob o argumento de inexistência de vedação expressa na Lei no 12.153/2009.
6. A jurisprudência pacífica do TJDFT reconhece que ações ajuizadas por pessoas incapazes, mesmo que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública, em razão da incompetência absoluta dos Juizados Especiais nesses casos.
7. O precedente da Câmara de Uniformização (IRDR no 2016.00.2.024562-9) trata exclusivamente de incapacidade temporária superveniente à propositura da ação, não se aplicando ao caso concreto, em que a autora já era interditada judicialmente desde o ajuizamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido. Recurso procedente. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF declarado competente.
Tese de julgamento:
1. A presença de parte autora absolutamente incapaz, interditada judicialmente, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.
2. Aplica-se subsidiariamente aos Juizados Fazendários a vedação do art. 8o da Lei no 9.099/1995, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009.
3. O precedente que admite a permanência de ações nos Juizados Fazendários em caso de incapacidade temporária superveniente não se aplica a hipóteses de interdição judicial preexistente.